Tribunal: TJDFT
Processo: 0709979-82.2019.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – REPARAÇÃO CÍVEL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RECONVENÇÃO – APELAÇÃO – ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE – REDISCUSSÃO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - IMPOSSIBILIDADE – ADVOGADOS – IMUNIDADE RELATIVA – EXCESSOS – DIREITOS DA PERSONALIDADE – VIOLAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR – PODERES PARA TRANSIGIR – PERDA DE UMA CHANCE – JUÍZO DE PROBABILIDADE – INDENIZAÇÃO – DIREITO – AUSÊNCIA.
1. Em sendo vedada a reapreciação de questões já decididas bem como daquelas sobre as quais se operou o trânsito em julgado, a pretensão de rediscussão de eventual saldo remanescente de acordo devidamente homologado judicialmente, sem ressalvas, mostra-se ilegítima.
2. De acordo com a teoria do venire contra factum proprium, prevista no âmbito do direito civil, mas aplicável a todas as relações humanas, inclusiva no âmbito processual, o ordenamento jurídico não alberga comportamentos contraditórios dos quais decorram benefícios ilegítimos advindos dos próprios atos.
3. Embora edificada a patamar constitucional, a imunidade dos advogados não constitui regra absoluta, tendo em vista que o ordenamento jurídico não admite excessos, razão pela qual a conduta dos representantes das partes deve alicerçar-se sobre os princípios da legalidade e da razoabilidade, especialmente em se tratando de direitos da personalidade.
4. A ilação expressa nos autos, inclusive com destaque e uso de texto em “caixa alta”, segundo a qual o advogado da parte adversa poderia apropriar-se indevidamente de numerário que não lhe pertencia, assim como a utilização de formas pejorativas na referência à idade e à capacidade cognitiva do patrono, resultam em danos morais indenizáveis, pois, além de desrespeitosas, extrapolam a mera rispidez eventualmente presente nos embates jurídicos.
5. A inovação de prejuízo em decorrência de acordo idealizado pelo advogado da causa é incompatível com a delegação de plenos poderes para transigir.
6. A incidência da responsabilização civil em decorrência da aplicação da teoria da perda de uma chance pressupõe que a conduta do agente seja a causa única da frustração da oportunidade de ganho da vítima, devendo haver certeza quanto ao aniquilamento da possibilidade de êxito, o que não se constata quando nada garante que o interessado teria sucesso em eventual propositura de ação autônoma.
7. Recurso subscrito pelo réu desprovido. Recurso interposto pelos autores parcialmente provido.